Tribunal: TJMT
Processo: 0010397-08.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010397-08.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELINO SEBASTIAO ALVES DA SILVA (APELANTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE EM CONCURSO MATERIAL COM CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – PROVA TESTEMUNHAL COESA E ROBUSTA A ASSENTAR A INGESTÃO DE ÁLCOOL – SINAIS DE EMBRIAGUEZ ATESTADO POR EXAME CLÍNICO REALIZADO POR PERITO OFICIAL – PROPALADA A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO CONCRETO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO CONCRETO PARA A SEGURANÇA VIÁRIA – COLIMADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 309 DO CTB – ALEGADA A ABSORÇÃO DA CONDUTA PELO DELITO DO ARTIGO 306 DO CTB – IMPROCEDÊNCIA –CRIMES QUE, EMBORA PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO E CONTRA O MESMO BEM JURÍDICO, CONSUMAM-SE EM MOMENTOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA OU DE ABSORÇÃO ENTRE AS CONDUTAS DELITIVAS – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo elementos probatórios a evidenciar que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB), mercê da ingestão de álcool, descabe cogitar do juízo absolutório, porquanto dispensável a prova técnica quando aferido o estado de embriaguez por testemunha e/ou laudo de constatação dos sinais que a indiquem.

Restando comprovada a direção de veículo automotor, sem a devida permissão ou habilitação, sob a influencia de álcool e no contexto a demonstrar perigo concreto à segurança viária (ziguezagueando na rodovia), a manutenção da condenação pela prática do delito descrito no art. 309 do CTB é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante”
(AgRg no HC 465.408/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Marcelino Sebastião Alves da Silva
pretendendo a reforma da decisão do juízo
a quo
que o condenou pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos delitos de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB) e condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação para dirigir (art. 309, do CTB), à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo unitário, e à proibição de obter a permissão ou habilitação para a condução de veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano.

Inconformada com o
decisum
, a Defesa pretende a absolvição do acusado, seja porque ausente lastro probatório mínimo a substanciar o decreto condenatório quanto ao crime de embriaguez ao volante, seja por ausência do perigo de dano apto à configuração do delito de direção de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação. Sob um viés subsidiário, requer a aplicação do princípio d
a consunção entre ambos os delitos, fazendo incidir a circunstância agravante insculpida no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro na segunda fase da dosimetria da pena atinente ao delito de embriaguez ao volante.

Em contrarrazões, o presentante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Marcelino Sebastião Alves da Silva
foi condenado à pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo unitário, e à proibição de obter a permissão ou habilitação para a condução de veículo automotor pelo prazo de 01 (um) ano, em razão da prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos delitos de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, II, do CTB) e condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação para dirigir (art. 309, do CTB).

Depreende-se da denúncia que,
“no dia 09 de junho de 2018, por volta das 20h20min, na Rodovia Transpantaneira, MT 060, município de Nossa Senhora do Livramento, o indiciado MARCELINO SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool, sem a devida permissão para dirigir, gerando perigo de dano”
(id. 30237755, pág. 01,
sic
).

Segundo consta, o acusado
“conduzia a motocicleta Biz 125, de placa KAU-5392, cor preta, ocasião em que fez manobras perigosas (zigue-zague), gerando perigo de dano aos demais transeuntes, em razão disso, os policiais militares o abordaram
”
(
id. 30237755, pág. 02,
sic
).

Insurgindo-se contra a resposta penal, colima a Defesa a absolvição do acusado, seja porque ausente lastro probatório mínimo a substanciar o decreto condenatório quanto ao crime de embriaguez ao volante, seja por ausência do perigo de dano apto à configuração do delito de direção de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação. Alternativamente, requer a aplicação do princípio d
a consunção entre ambos os delitos, fazendo incidir a circunstância agravante insculpida no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro na segunda fase da dosimetria da pena atinente ao delito de embriaguez ao volante.

A pretensão não vem de ser legítima!

Com efeito, a despeito da tese defensiva a dizer com a insuficiência probatória, tem-se que os elementos de cognição coligidos emergem, de forma inequívoca, tanto a prova da materialidade do fato como da autoria delitiva, a teor do
boletim de ocorrência
(id. 30237765), do
auto de prisão em flagrante
(id. 30237758) e do
auto de constatação de sinais de embriaguez
(id. 30237764).

Nessa ordem de ideias, ao lado da tese de negativa de autoria do acusado
, de ver-se que o
PM Douglas Michel Lunkes
relata, na fase inquisitiva, que “
estava em rondas pela M7060 avistou uma motocicleta Honda Biz 125 ES preta, placa KAU5392, trafegando em zig zag pela via, então procedemos a abordagem e notamos que o piloto, ora identificado como MARCELINO SEBASTIÃO ALVES DA SILVA, estava em visível estado de embriaguez, apresentado sinais como olhos avermelhados, andar cambaleante e um forte odor etílico, bem como não possuía CNH (...)”
(id. 30237759,
sic
).

A versão supra restou integralmente ratificada pela testemunha em juízo, oportunidade em que confirmou que receberam ligações de populares dando conta que um indivíduo trafegava ziguezagueando pela rodovia MT 060, salientando, ainda, que abordaram o acusado próximo à entrada do município de Nossa Senhora do Livramento, em visível estado de embriaguez, apresentando forte odor etílico e de urina, “
não falando coisa com coisa
” e “
mal conseguia parar a motocicleta”
(id. 30240975).

Tal contextura, frise-se, fora ratificada pelo perito oficial, Sr. Marcos de Moraes Gomes,
no
termo de constatação de embriaguez
, donde averiguou a presença de sinais característicos de embriaguez alcoólica,
i. e.
,
“apresenta com marcha cambaleante, vetes normais, face rubor, elocução pastosa, hálito etílico, conjuntivas hiperempadas. Pupilas mióticas, pulso 120 batimentos/min. Equilíbrio estático sem equilíbrio, sinal de Rom Berg positivo, teste index-index e índex-nariz positivo (...) senso crítico ausente”
(id. 30237764,
sic
).

Registre-se, por oportuno, que
“(...)
com o advento da Lei n. 12.720/12, tornou-se possível verificar a embriaguez também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”
(STJ: HC n. 343093, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 27/11/2015).

Assim, não há que falar em insuficiência probatória, seja quanto à materialidade, seja quanto à autoria, pois, na hipótese, não apenas a autoridade policial constatou os sinais de embriaguez a determinarem a conduta do acusado, como também o teste clínico realizado por perito oficial.

Quanto ao delito previsto no art. 309 do CTB, a demonstração do perigo concreto de dano encontra-se lastreada, para além do fato de o apelante dirigir sob influência de álcool, no depoimento judicial o
PM Douglas Michel Lunkes
informou que o acusado
trafegava ziguezagueando
pela rodovia MT 060, salientando, ainda, que “
mal conseguia parar a motocicleta
” (id. 30240975), demonstrando, à toda evidencia, o perigo concreto para a segurança viária.

A propósito, como bem dispõe o Enunciado Orientativo no 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, quanto a tese atinente à aplicação do principio da consunção na caso em tela, fazendo incidir a circunstância agravante insculpida no artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro na segunda fase da dosimetria da pena atinente ao delito de embriaguez ao volante, certo é que a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha em outro sentido.

Conforme leciona Juarez Cirino dos Santos, o princípio da consunção
“resolve o conflito aparente entre tipo consumidor e tipo consumido: o conteúdo de injusto do tipo principal consome o conteúdo de injusto do tipo secundário porque o tipo consumido constitui meio regular (não necessário) de realização do tipo consumidor”
(SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 5. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012. p. 414).

Com efeito, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação ou permissão para dirigir (artigo 309 do CTB) não é, de rigor, meio necessário ou fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB), sendo estas infrações penais autônomas e, embora ofendam ao mesmo bem jurídico (segurança viária), não possuem entre si qualquer relação de dependência, consumando-se em momentos distintos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante
” (AgRg no HC 465.408/MS, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019; e AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/08/2018, DJe 24/8/2018).

Logo,
nego provimento
ao vertente apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020